Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723976-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: KENNETH GOMES DA SILVA D E S P A C H O No caso, a Guia de Custas e Emolumentos acostada ao ID 27617334 refere-se a processo diverso. Por sua vez, a Guia de Custas e Emolumentos juntada ao ID 27617335 não está acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.017, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora